Tribunal: TJSP
Processo: 2112422-44.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-30
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a revogação da prisão preventiva, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores e carência de fundamentação idônea. Inviabilidade. Afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar do paciente, com vistas à garantia da ordem pública, em virtude da sua constatada reincidência delitiva, cuja prática ora imputada teria

Ementa:

Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a revogação da prisão preventiva, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores e carência de fundamentação idônea. Inviabilidade. Afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar do paciente, com vistas à garantia da ordem pública, em virtude da sua constatada reincidência delitiva, cuja prática ora imputada teria sido praticada durante o cumprimento de pena em regime aberto, elementos esses sinalizadores da periculosidade por ele apresentada e da insuficiência de fixação de medidas cautelares diversas. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.